Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ENDOSSO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA.
1. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, se, embora regularmente intimado a emendar a inicial, a parte colaciona documento apócrifo, que não permite qualquer verificação quanto a sua origem e autenticidade, sendo, portanto, inábil a comprovar a alegada condição de representante legal do Fundo de Investimentos autor.
2. Ademais, no caso, embora tenha sido determinado a juntada do respectivo termo de cessão ou endosso da cédula, inexiste comprovação da transferência dos créditos em discussão para o autor, verificando-se, em consequência, a ausência de legitimidade ad causam.
3. Apelação conhecida e não provida.